Tribunal: TJSP
Processo: 1005283-07.2017.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PARCELAS DEVIDAS NO PERÍODO NOVEMBRO/2012 A AGOSTO DE 2022 - MULTA POR ATRASO NA IMPLANTAÇÃO PREJUDICADA.
"No caso concreto a aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente, na forma do entendimento perfilhado, e terão as parcelas apuradas até véspera da aposentadoria por idade

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PARCELAS DEVIDAS NO PERÍODO NOVEMBRO/2012 A AGOSTO DE 2022 - MULTA POR ATRASO NA IMPLANTAÇÃO PREJUDICADA.
"No caso concreto a aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente, na forma do entendimento perfilhado, e terão as parcelas apuradas até véspera da aposentadoria por idade já mantida, tal como postulado pelo autor, de sorte que não haverá implantação correspondente, restando, por consequência, prejudicada a imposição de multa neste aspecto".